Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-71.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007488-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALIT BARROS MOURA - CPF: 051.651.501-27 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007488-71.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dalit Barros Moura

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação da necessidade de prova pericial, entendo, desnecessária a realização desta, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que a assinatura constante no contrato e na procuração na exordial da parte autora são idênticas.

2.
Se a instituição de ensino colaciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela Reclamante, extrato financeiro, que constam mensalidades em aberto, bem como o histórico escolar. Assim, entendo estar comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Outrossim, acrescento foi carreado aos autos o certificado de aceite digital pela parte autora onde consta o IP da máquina do contratante, diante disto, entendo que restou evidenciado que a parte Autora de fato contratou dos serviços da Recorrida, visto que assinou o contrato por próprio punho e ainda realizou o aceite digitalmente.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, nos valores de R$ 261,85, R$81,40, R$ 388,08, R$

1.078,00, R$

359,33 e R$

359,33, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b) a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3”, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da Reclamante, extinguindo o feito com julgamento de mérito”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021